Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. Embargos de declaração em apelação. Estupro de vulnerável. Depoimento de testemunha. Fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva. Incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP. Fração de redução da pena decorrente da semi-imputabilidade do réu. Omissão e obscuridade. Vícios inexistentes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para redimensionar a pena do réu, condenado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal (na forma dos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 226, inciso II, ambos do Código Penal, por várias vezes, e combinados com o art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006).
II. Questão em discussão
2. Verificar a presença de vícios no acórdão relativos: (a) à omissão quanto à consideração do depoimento de uma das testemunhas para a formação do convencimento do colegiado; (b) à omissão quanto ao embasamento do critério utilizado para o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva; (c) à obscuridade acerca do fundamento utilizado para a incidência simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP e da majorante do art. 226, inciso II, do CP; e (d) à omissão quanto aos critérios de afastamento da fração máxima de redução da pena decorrente da semi-imputabilidade do réu.
III. Razões de decidir
3. Mencionando o acórdão expressamente os depoimentos considerados para a manutenção da sentença condenatória, não há falar em omissão quanto a utilização ou não do depoimento de uma das testemunhas na formação do convencimento do colegiado.
4. Ainda que não haja prova da quantidade exata de crimes praticados, a demonstração de que ocorreram inúmeras vezes em longo lapso temporal permite a conclusão de que foram sete ou mais, o que está de acordo com o Tema Repetitivo 1202 do STJ, sendo cabível, consequentemente, a incidência da fração máxima de aumento de pena prevista no art. 71 do CP. Assim, não há falar em omissão.
5. O acórdão discorreu de forma clara quanto à possibilidade de incidência simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP e da majorante do art. 226, inciso II, do CP, baseando-se na tese fixada no julgamento do Tema 1215 do STJ, segundo a qual somente há bis in idem se existente apenas relação de autoridade do réu sobre a vítima, o que não é o caso dos autos. Inexiste, portanto, obscuridade.
6. Quanto à redução da pena pela semi-imputabilidade do réu, consta expressamente no acórdão que foi adotada a fração intermediária com base na conclusão da perícia médica acerca do grau de incapacidade, não havendo falar em omissão quanto aos critérios utilizados.
7. A discordância concernente ao entendimento adotado pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração e revela o intuito de rediscussão da matéria, a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.